Tribunal: STF
Processo: Pet 2701
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Aplicabilidade da Lei nº
8.437, de 30.06.92, que dispõe sobre a concessão de medidas
cautelares contra atos do Poder Público, em controle concentrado de
constitucionalidade. 3. Coexistência de jurisdições constitucionais
estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei
estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça.
 Suspensão do processo no âmbito da justiça estadual, até a
deliberação definitiva desta Corte. Precedentes. 4. Declaração de
inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual.
5. Argüição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte
estadual. Perda de objeto. 6. Agravo que se julga prejudicado.